Tribunal: STF
Processo: AI 713236
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO DA 
   COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCISOS 
   XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. O exame do cabimento de 
   recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito 
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
2. Eventual ofensa às garantias constitucionais 
   do processo, quando muito, implica ofensa reflexa ou indireta à 
   Constituição Republicana.
3. De mais a mais, o aresto impugnado, 
   em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, 
   está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao 
   inciso IX do art. 93 da Carta Magna.
4. Agravo regimental 
   desprovido.